Tribunal: TJDFT
Processo: 0727247-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que a postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais.
2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação.
3. Não cuidou a agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.